Tribunal: TJDFT
Processo: 0006145-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de tráfico de drogas.
Mesmo presentes indícios da associação para o tráfico, eles não revelam a certeza necessária para a condenação. A prova judicial mostrou-se frágil em relação a comprovação da existência de uma associação permanente e estável com o fim de praticar tráfico de drogas, de modo que se mostra acertada a absolvição do réu.
O conceito de maus antecedentes é bem mais amplo do que o de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações extintas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos. Tanto que o caput do art. 64 do Código Penal taxativamente prescreve que, apenas "para efeito de reincidência", não prevalece a condenação anterior uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (inc. I do art. 64, CP). O texto legal não estende o período depurador de cinco anos aos maus antecedentes. Jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça.
Impossível fixar a pena-base no mínimo legal devido à análise negativa dos antecedentes criminais, da natureza e quantidade de drogas apreendidas (295,60g de cocaína, 749,25 de maconha e 50,75g de “crack”).
Recursos do Ministério Público e da Defesa desprovidos.